Tribunal: TJSP
Processo: 0802391-95.2009.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Autopromoção de Vereador em evento de grande proporção municipal - "Festa do Mineiro". Município de São José dos Campos. Divulgação da imagem pessoal do agente político, para promoção pessoal com finalidade eleitoral, em detrimento do órgão público. Publicidade veiculada em inequívoca ofensa ao quanto disposto no artigo 37, § 1o, da

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Autopromoção de Vereador em evento de grande proporção municipal - "Festa do Mineiro". Município de São José dos Campos. Divulgação da imagem pessoal do agente político, para promoção pessoal com finalidade eleitoral, em detrimento do órgão público. Publicidade veiculada em inequívoca ofensa ao quanto disposto no artigo 37, § 1o, da Constituição Federal. Hipótese que se amolda ao disposto no artigo 11, inciso XII, da Lei no 8.429/92. Dolo específico configurado. Adoção do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aplicação das cominações do art. 12, inc. III, da LIA. Sanções aplicadas dentro dos parâmetros da nova Lei (Lei no 14.230/2021). Necessidade, contudo, de redução do valor da multa civil, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.